Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS INVENTARIANTES.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência.
3. Ocorre que, em se tratando de ação de inventário, em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada com amparo no valor dos bens que compõem seu acervo; e não na capacidade econômica dos herdeiros.
4. Em outras palavras, o art. 9o da Resolução no 271/2023 não se aplica ao caso em análise.
5. Nesse sentido, o respectivo trecho normativo remete às hipóteses e circunstâncias que demonstram a hipossuficiência financeira de pessoa natural que seja parte em ação independente e que possua verbas a receber a título de herança.
6. Tal hipótese não se confunde com a situação dos autos, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio.
7. No caso, analisando os autos, verifica-se que o patrimônio do espólio do falecido é estimado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
8. Dessa forma, demonstrado que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, afasta-se a probabilidade do direito alegado.
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.